Tribunal: TJES
Processo: 5005829-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005829-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: IGOR PEREIRA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

BRADESCO SEGUROS S/A
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 2867238) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aforado por
IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA e RIKELLY PEREIRA PEIXOTO
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Irresignado, o Recorrente, em breve síntese,
“a manifesta desnecessidade de garantia do juízo, para fins de apresentação de impugnação à execução, bem como o fato de que a ausência de intimação da parte, em nome de todos os procuradores, expressamente indicados para tal fim, implica nulidade processual absoluta insanável, que obsta, portanto, o trânsito em julgado do decisum fulminado pela nulidade.”

Registra, outrossim, que subsistiu
“prejuízo processual experimentado pela agravante denota-se evidente e decorre da inobservância da regra que disciplina as intimações, sendo que a sentença prolatada no julgamento dos embargos de declaração, na fase de conhecimento do feito de origem, transitou em julgado exatamente pelo fato da seguradora não ter sido válida e regularmente intimada acerca daquele decisum, questão equivocadamente desconsiderada pela douta decisão agravada.”

Em Decisão (Id. 3483093), restou deferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Ab initio
, cumpre trazer à colação o inteiro teor da fundamentação da Decisão objurgada,
in litteris:

“Trata-se de um Cumprimento de Sentença movido por IGOR PEREIRA DE SOUZA, LUCAS PEREIRA DE SOUZA e RIKELLY PEREIRA PEIXOTO em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Impugnação apresentada no Id. n° 14176981 dos autos.

É o relatório. DECIDO.

Não merece prosperar a alegação do banco executado.

Primeiramente, pois deveria, em tempo hábil, a parte executada ter se insurgido contra a referida decisão perante através de recurso próprio, antes do trânsito em julgado da mesma, o que não ocorreu.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que o prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, se inicia quando realizado o depósito judicial para a garantia do juízo.

Assim, considerando que a parte executada não efetuou depósito para garantia do juízo, rejeito a impugnação interposta pelo banco executado.

Intime-se para requerer o que entender de direito, observando a petição de Id. n° 14337846 dos autos.”

Na hipótese, entendo que deve ser acolhida em parte a pretensão de antecipação da tutela recursal alusiva, notadamente, à rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença pautada no argumento de que o prazo para a sua apresentação é deflagrado quando da realização do depósito judicial para garantia do juízo, eis que referido entendimento vai de encontro à literalidade do disposto no artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. “

A propósito, cumpre enaltecer não ser outro o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE.

1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença.

2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente.

5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial.

6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.

7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário.

8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação.

9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva.

10. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

In casu
, o Recorrente formalizou, na origem, a apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença antes mesmo de formalizada a sua intimação para os fins de efetuar o pagamento do débito exequendo, conforme se verifica do Id. 2867274 - pág 11 e seguintes, não cabendo, portanto, a exigência de depósito prévio para garantia do juízo como forma de sua rejeição de plano, como procedera a Magistrada de Primeiro Grau.

Com relação à alegação de nulidade do cumprimento de sentença instaurado diante de falha da intimação da Recorrente acerca do teor da Sentença, referida matéria compõe o mérito da Impugnação, não sendo avaliada em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, motivo pelo qual encontra óbice de apreciação nesta Segunda Instância sob pena de incidir em Supressão de Instância.

Nestes termos, ao menos neste âmbito de apreciação sumária dos elementos de prova ora acostados, verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Isto posto, DEFIRO o pedido de imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada até o julgamento do mérito do presente Recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente conhecida e, nesta parte, integralmente acolhida.

Isto porque, consoante salientado, a Decisão objurgada se mostra contrária à aplicação do artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil, na medida em que na sistemática processual vigente, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, não mais é exigido do Executado qualquer depósito de garantia do Juízo para fins de admissibilidade da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, motivo pelo qual, a Decisão de Primeiro Grau deve ser integralmente reformada, no sentido de permitir o prosseguimento e análise do conteúdo da Impugnação.

Por sua vez, no tocante à matéria de fundo, objeto de debate na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, esta encontra óbice no tocante à sua apreciação neste Segundo Grau de Jurisdição, em razão da vedação de supressão de instância, mormente porquanto neste capítulo o Magistrado de Primeiro Grau não houve por bem se debruçar, considerando haver rechaçado o conhecimento das matérias por incompatibilidades formais.

Isto posto, conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente,
no que se refere ao tópico decisório que abordou a rejeição de plano da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alicerçado no fundamentos relacionados à necessidade de prévia garantia do Juízo e, neste capítulo, confiro provimento ao Recurso para reformar a Decisão objurgada, devendo o
Juízo
a quo
promover o enfrentamento das questões vertidas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PLANO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, §6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA EXIGÊNCIA LEGAL DE GARANTIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA RECURSAL TOCANTE AO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE DE APRECIAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO.

I.
Nos termos da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.”
(
STJ
- REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

II.

In casu
, o Recorrente formalizou, na origem, a apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença antes mesmo de formalizada a sua intimação para os fins de efetuar o pagamento do débito exequendo, conforme se verifica do Id. 2867274 - pág 11 e seguintes, não cabendo, portanto, a exigência de depósito prévio para garantia do juízo como forma de sua rejeição de plano, como procedera a Magistrada de Primeiro Grau.

III.
Com relação à alegação de nulidade do cumprimento de sentença instaurado diante de falha da intimação da Recorrente acerca do teor da Sentença, referida matéria compõe o mérito da Impugnação, não sendo avaliada em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, motivo pelo qual encontra óbice de apreciação nesta Segunda Instância sob pena de incidir em Supressão de Instância.

IV.
Recurso parcialmente conhecido e no mérito resultante, provido,
exclusivamente,
no que se refere ao tópico decisório que abordou a rejeição de plano da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alicerçado no fundamentos relacionados à necessidade de prévia garantia do Juízo e, neste capítulo, confiro provimento ao Recurso para reformar a Decisão objurgada, devendo o
Juízo
a quo
promover o enfrentamento das questões vertidas, nos termos da fundamentação retro aduzida.
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.